Tribunal: TJSP
Processo: 0000900-31.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Insurgência contra a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão no regime semiaberto, em decorrência de sentença penal condenatória transitada em julgado. Arguição de nulidade, porquanto inexistem vagas no regime intermediário. Descabimento. Juízo a quo se certificou de forma expressa e antecipada da disponibilidade de vaga em estabelecimento prisional

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Insurgência contra a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão no regime semiaberto, em decorrência de sentença penal condenatória transitada em julgado. Arguição de nulidade, porquanto inexistem vagas no regime intermediário. Descabimento. Juízo a quo se certificou de forma expressa e antecipada da disponibilidade de vaga em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da reprimenda imposta. Decisão proferida em observância ao regramento disposto no item 4, do Comunicado no 628/22, da E. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Mandado de prisão expedido com expressa vedação de cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento penal destinado a condenados em regime prisional fechado. Decisão mantida. Agravo desprovido.